Tribunal: TJMT
Processo: 1019874-93.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019874-93.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 025.627.291-37 (ASSISTENTE), SIDNEY BATISTA DA SILVA - CPF: 005.221.751-55 (ASSISTENTE), VALDIRENE ROSA DA SILVA - CPF: 021.665.251-05 (ASSISTENTE), JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 886.594.291-68 (VÍTIMA), FABIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.539.591-70 (VÍTIMA), THIAGO GONÇALVES RUIZ DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E FEMINICÍDIO] E LESÃO CORPORAL - PRONÚNCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - CRIME PRATICADO POR CIÚMES - TERMINO DE RELACIONAMENTO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - ENTENDIMENTO DO STJ -
VÍTIMA DESARMADA E SURPREENDIDA NO INTERIOR DE

SUA RESIDÊNCIA -

TESTEMUNHA - JULGADO DO TJMT – LESÃO CORPORAL - CRIME CONEXO - MESMO CONTEXTO FÁTICO DO HOMICÍDIO - SUBMISSÃO AOS JURADOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe”
(AgRg no REsp nº 2.013.658/GO).

Mostra-se
“inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do
recurso
que
dificultou
a
defesa
da vítima, diante dos indícios de que o recorrente a surpreendeu em sua
residência
, e munidos de arma branca (faca), a atingiu prevalecendo-se do fato, de que ela estava desarmada”
(TJMT, RSE N.U 0016453-63.2020.8.11.0042).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Se a lesão corporal teria ocorrido no mesmo contexto fático do homicídio atribuído ao recorrente, afigura-se justificada a conexão, visto que
“a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU

1019874-93.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):

EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1019874-93.2022.8.11.0003), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [vítima Fabiana Pereira da Silva] e lesão corporal [vítima Jucinei Pereira de Oliveira] - art. 121, § 2º, I, IV e § 2º-A, I, e art. 129,
caput
, todos do CP - (fls. 257/271-ID 153551866).

O recorrente sustenta que as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para
“afastar as qualificadoras do motivo torpe e surpresa”
(fls. 294/299-ID156266864).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 307/316-ID 156266869).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 317-ID 156266870).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado - Feminicídio - ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) e §2º-A, inciso I e artigo 129, caput, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 e da Lei nº 8.072/1990 - sentença de pronúncia - Inconformismo da defesa - mérito: afastamento das qualificadoras do delito de homicídio: motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima - sem razão a defesa - elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia pela manutenção das qualificadoras - inviabilidade de acolhimento das teses defensivas diante das provas constantes nos autos - motivo torpe caracterizado por ciúme - aspecto a ser decidido pelo Conselho de Sentença - precedente do STJ - elementos de provas indicando a presença da qualificadora recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima - momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação - qualificadoras não manifestamente improcedentes - deliberação a ser realizada pelo júri - jurisprudência corroborativa - preservação das qualificadoras - Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – fls. 324/357-ID 161112657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1

[...] no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 08h00m, nas dependências da residência particular situada na Rua 03, nº 1.135, Bairro Jardim Dinalva Monis, nesta cidade de Rondonópolis/MT, EDIVAN JÚNIOR LEITE DA SILVA, imbuído de animus necandi, impelido por motivo torpe, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e valendo-se de arma branca – faca, matou sua ex-companheira FABIANA PEREIRA DA SILVA, ao lhe desferir golpe na região do pescoço, conforme faz prova Laudo de Necrópsia nº 200.1.01.2022.021187- 01 (ID nº 92708001).

FATO 2

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, EDIVAN, valendo-se de um de tijolo, a fim de facilitar o crime supracitado contra a ex-companheira, ofendeu intencionalmente a integridade corporal da vítima JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA, causando-lhe, as lesões corporais de natureza leve descritas na inclusa prova médica (ID nº 92708002). [...]

De se ver que o crime fora praticado por MOTIVO TORPE, porque EDIVAN JÚNIOR LEITE DA SILVA, com ciúmes de a ex-companheira estar residindo com Jucinei, e supondo haver um relacionamento entre os dois últimos, desferiu uma tijolada neste e uma facada naquela.

O crime fora praticado MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, consistente em golpe desferido na região do pescoço. Inclusive, consta do laudo de necrópsia da vítima ausência de lesão defensiva, demonstrando que sequer teve a oportunidade de se defender do golpe desferido pelo denunciado.

Ainda, presente a qualificadora do FEMINICÍDIO, pois o crime de homicídio fora praticado contra mulher, em situação de violência doméstica e familiar, nos termos do §2º-A do art. 121, CP. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA EDIVAN JÚNIOR LEITE DA SILVA, como incurso nos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou defesa da vítima), VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino [§2º-A, inciso I – violência doméstica]), com implicações da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) (vítima Fabiana) e art. 129, caput, c/c art. 61, alínea “b” (facilitar a execução de outro crime), nos moldes do artigo 69, todos do Código Penal, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADO, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei. [...]
”
(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, promotor de Justiça – fls. 154/157-ID 156266806)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) CONTRA A VÍTIMA JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA:

[...] a MATERIALIDADE está devidamente comprovada nos autos, em razão do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como na fase judicial.

Quanto aos indícios de AUTORIA evidente afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto em sede administrativa quanto em Juízo.

Assim, verifica-se no presente feito narrativas confirmando que o acusado lesionou a vítima Jucinei Pereira de Oliveira, as quais transcrevo: [...]

Insta consignar, ademais, o relato do próprio acusado, que confessou ter, de fato, atingido a vítima com um tijolo: “verbis”: [...]

Assim, considerando as provas e evidências colhidas na fase inquisitorial e na instrução criminal, bem como diante do conjunto probatório harmônico e não contraditório produzido nos autos, que levam à conclusão da existência de materialidade e os vestígios de autoria do acusado quanto ao crime de lesão corporal em relação à vítima Jucinei Pereira de Oliveira.

Neste contexto, tenho por configuradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não se exige prova plena e absoluta. Logo, o acusado deve ser devidamente pronunciado.

DO CRIME DE FEMINICÍDIO CONSUMADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, VI e VI DO CÓDIGO PENAL):

[...] é possível admitir-se haver prova da MATERIALIDADE, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial nº 1019133- 53.2022.8.11.0003, corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em sede extrajudicial como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do suposto delito.

Em relação à AUTORIA delitiva verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

Desde logo, cabe asseverar que há nos autos comprovação da prática de feminicídio, levando-se em consideração as narrativas perante a autoridade policial e em Juízo.

Durante a instrução processual, a testemunha Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, investigador de polícia civil [...]

De igual as declarações de José Fernandes Cavalcante, [...]

Ouvido em Juízo o Policial Militar Rafael Acássio Pio [...]

No mesmo sentido [...] Ademir Dias Matos, Policial Militar [...]

A testemunha Valdirene Rosa da Silva, ouvida como informante, por ser irmã da vítima [...]

[...] Everton Nascimento Lopes [...]

A testemunha Jucinei Pereira de Oliveira [...]

A testemunha Sidnei Batista da Silva, vizinho de Jucinei [...]:

O acusado EDIVAN JÚNIOR LEITE DA SILVA [...]

Conforme se vê do feito, há declaração expressa da testemunha Sidnei Batista da Silva, alegando que viu o acusado pulando o muro do local do crime, inclusive, foi até à residência e a própria vítima Fabiana, já ferida no pescoço, foi quem abriu a porta e em seguida caiu na calçada da frente.

A irmã da vítima, Sra Valdirene Rosa da Silva também afirmou que conversou com a mesma antes dela ser atendida pela equipe médica do SAMU, ocasião em que, questionada, Fabiana respondeu que teria sido Edivan o autor da facada em seu pescoço, conforme depoimento cima transcrito.

Então, conclui-se que os indícios de autoria revelam que a pronúncia do acusado é a medida acertada [...]

Por outro turno, no que se refere às qualificadoras previstas no Artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal, há nos autos elementos de prova suficientes que levam a crer que o denunciado possa ter praticado o crime de feminicídio contra Fabiana Pereira da Silva, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com violência doméstica e familiar.

Desde logo, cabe asseverar que a doutrina mais abalizada, tratando do controle de legalidade a que deve o Juiz monocrático proceder por ocasião da pronúncia, assevera de forma clara e lúcida que: [...]

Todas as provas materiais e testemunhais produzidas nos autos incutem a certeza da presença dessas qualificadoras, sendo nesse sentido, aliás, que se orienta a jurisprudência, vejamos: “verbis”: [...]

Outrossim, ainda que, ad argumentandum tantum, pudesse se falar em exclusão dessas qualificadoras (por motivo torpe, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com violência doméstica e familiar), por serem supostamente inadmissíveis, vale destacar que a doutrina e a jurisprudência, que abaixo transcreverei, só admitem que assim se proceda em casos de inadmissibilidade manifesta e flagrante, o que, ao meu ver, não é o caso dos autos, por não ser nítida e induvidosa eventual inadmissibilidade dessas qualificadoras.

De fato, neste caso concreto, ainda que se tenha alguma dúvida sobre a existência dessas qualificadoras, não dever ser de molde a caracterizar o seu reconhecimento como manifesta ou claramente inadmissíveis, absurdas ou injustas, que pudessem, por consectário lógico-jurídico, desde logo ser excluídas da pronúncia pelo Juiz singular na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis), razão pela qual não se pode subtrair da elevada e democrática consideração e apreciação dos jurados, que são, como é cediço, os juízes naturais e competentes para deliberarem sobre o assunto.

Nessa esteira de ideias, cumpre asseverar que a exclusão das qualificadoras, havendo incerteza sobre sua ocorrência, é da competência do Tribunal do Júri. [...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face do réu EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA, vulgo MANIN/MANO, [...] PRONUNCIANDO-O como incurso na sanção prevista no Artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI e § 2º-A, I e 129, “caput”, todos do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/2006 e Lei nº 8.072/90, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juiz de Direito - fls. 257/271-ID 153551866).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pela Certidão de Óbito da vítima Fabiana Pereira da Silva (fls. 64) e Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2022.021187-01 (fls. 66/79), Laudo de lesão Corporal nº 200.1.02.2022.021033-01 (fls. 80/82) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 83/84) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de José Fernandes Cavalcante, policial militar (fls. 18/19), Rafael Acássio Pio, policial militar (fls. 21/22), Jucinei Pereira de Oliveira, vítima de lesão corporal (fls. 24/25), Sidnei Batista da Silva, testemunha (fls. 54/55), Maria Aparecida Ferreira de Lima, testemunha (fls. 57/58), Valdirene Rosa da Silva, informante (fls. 59/60), e interrogado o recorrente EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA, conhecido por “Manin ou Mano” (fls. 30/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Thiago Gonçalves Ruiz de Lima, Maria Aparecida Ferreira de Lima, José Fernandes Cavalcante, Valdirene Rosa da Silva, Everton Nascimento Lopes, Ademir Dias Matos, Rafael Acássio Pio, Jucinei Pereira de Oliveira, Sidnei Batista da Silva, bem como o interrogatório do recorrente EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA (Relatório de Mídias - fls. 228/230-ID 156266853).

Dito isso, vejamos.

O recorrente EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA e a vítima Fabiana Pereira da Silva mantiveram um relacionamento amoroso e da data do fato [8.8.2022] estavam separados “
há alguns meses
”, a partir de quando ela passou a “residir” na casa de Jucinei Pereira de Oliveira.

O homicídio teria sido praticado por ciúmes, pois o recorrente não aceitava o fim do seu relacionamento com a vítima, tampouco o fato dela estar permanecendo na casa de Jucinei Pereira de Oliveira, com que ele [recorrente] acreditava que ela tinha um relacionamento amoroso,
conforme declarações da testemunha
Sidnei Batista da Silva, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 54/55 e Relatório de Mídias - fls. 228/230-ID 156266853).

Essa motivação [ciúmes] está corroborada, ainda, pelo depoimento de Valdirene Rosa da Silva [irmã da vítima], segundo a qual, após o termino do relacionamento, Fabiana Pereira da Silva era perseguida e agredida pelo ex-companheiro EDIVAN JUNIOR LEITE DA SILVA (fls. 59/60 e Relatório de Mídias - fls. 228/230-ID 156266853).

O c. STJ firmou entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe”
(AgRg no REsp nº 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A questão do
ciúme
enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado
torpe
não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.”
(RSE N.U 0012192-57.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Por sua vez, a vítima Fabiana Pereira da Silva encontrava-se no interior da residência, desarmada, no momento em que o recorrente pulou o muro, forçou a porta dos fundos, invadiu o imóvel e deferiu um golpe de faca, que a atingiu no pescoço, causando sua morte, segundo declarações prestadas por Jucinei Pereira de Oliveira, em ambas as fases da persecução penal (fls. 24/25 e Relatório de Mídias - fls. 228/230-ID 156266853).

Com efeito, mostra-se
“inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do
recurso
que
dificultou
a
defesa
da vítima, diante dos indícios de que o recorrente a surpreendeu em sua
residência
, e munidos de arma branca (faca), a atingiu prevalecendo-se do fato, de que ela estava desarmada”
(TJMT, RSE N.U 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.9.2022).

Nesse quadro, as q
ualificadoras do motirvo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

A propósito, destaca-se o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

No tocante à lesão corporal contra a vítima Jucinei Pereira de Oliveira, esta conduta criminosa teria ocorrido no mesmo contexto fático do homicídio atribuído ao recorrente, a atrair a conexão, visto que
“a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76).

Registre-se que, neste caso, a vítima de lesão corporal [Jucinei Pereira de Oliveira] esteve na Delegacia de Polícia de Rondonópolis, onde fora ouvida pela autoridade policial (Delegado João Paulo Praisner - fls. 24/25), subscreveu termo de reconhecimento do recorrente (fls. 26), assim como prestou depoimento, na fase judicial (Relatório de Mídias - fls. 228/230-ID 156266853), a evidenciar interesse na persecução penal contra o recorrente, embora não tenha subscrito, formalmente, termo de representação.

O c. STJ firmou entendimento de que, na ação penal pública condicionada à representação do ofendido,
“a manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de
representação,
bastando que reste inequívoco o seu
interesse
na persecução penal”
(AgRg no RHC nº 118.489/BA - Relator: Min. Ribeiro Dantas -25.11.2019).

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp nº 1.970.741/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2022; AgRg no REsp nº 1.687.470/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti - 1º.9.2020; TJMT, AP N.U 0003769-31.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 1º.10.2019; N.U 1007744-37.2020.8.11.0037 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal - 16.6.2022; AP N.U 0000001-12.2003.8.11.0094 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023.

Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [CP, Art. 129,
caput
], à luz do art. 78, I, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023